Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-36.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000763-36.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
RICARDO DE ALMEIDA RAMIRES, é embargado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000763-36.2014.8.26.0602/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30167 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000763-36.2014.8.26.0602/50000
EMBARGANTE: RICARDO DE ALMEIDA RAMIRES (Assistência Judiciária)
EMBARGADO: BANCO PANAMERICANO S/A
COMARCA: SÃO PAULO SOROCABA 2a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL. Correção
monetária e juros de mora incidentes sobre os encargos excluídos.
Omissão verificada. A incidência da correção monetária deve
ocorrer a partir da data do pagamento indevido e dos juros de mora
a partir da citação. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de Declaração opostos por Ricardo de Almeida Ramires contra
o v. acórdão de fls. 269/273, que deu provimento parcial ao recurso da embargante.
Alega omissão quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária sobre o encargo cuja cobrança foi declarada abusiva. Requer, assim, o
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios.
É o relatório.
Constata-se a existência de omissão quanto à incidência dos juros de
mora e da correção monetária referente ao encargo cuja cobrança foi afastada.
Passo a sanar o vício apontado para determinar que a correção monetária,
que deverá ser feita pela Tabela Prática do TJSP, tenha seu termo inicial na data do
pagamento indevido feito pela embargada e os juros de mora de 1% ao mês incidam a
partir da citação.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fixar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000763-36.2014.8.26.0602/50000 -Voto no
3
termo inicial da correção monetária como sendo a data do pagamento indevido e dos juros
de mora, a citação.
AFONSO BRÁZ
Relator